Tribunal: STF
Processo: Rcl 68364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1000896-27.2021.8.26.0281, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário 1.453.452 AgR/RS e no Recurso Extraordinário 1.452.533 AgR/SC.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao condená-lo por ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, mediante afastamento da incidência da Lei n. 14.230/2021, incorreu em aplicação inadequada da tese fixada no julgamento do Tema 1.199 RG.  



    Relata que:



    Nos autos da ação civil pública nº 1000896- 27.2021.8.26.0281 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, apesar da improcedência em primeira instância (Doc. 2) o Reclamante foi condenado por ato de improbidade administrativa do art. 11, I, da Lei nº 8.429/92 (Doc. 3):



    [...]



    2. Em síntese, por reconhecer que houve ato doloso de improbidade administrativa, enquanto o Reclamante foi prefeito do Município de Itatiba, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a incidência da Lei nº 14.230/2021 (documento 1, pp. 1-2).



    Prossegue aduzindo:



    [...] o v. acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou o ora Agravante por violação aos princípios da Administração Pública, embasado no art. 11, I da Lei nº 8.429/92, aplicando as sanções de suspensão de direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos e multa civil no valor de 3 (três) vezes a remuneração recebida. Com efeito, o decisum não aplicou a Lei nº 14.230/2021 entendendo que a retroatividade somente se aplica aos casos de improbidade administrativa culposo, quando inexistir condenação transitada em julgado (documento 1, p. 9).



    Sustenta que:



    22. Conquanto o Tema nº 1.199 tenha tratado sobre o ato de improbidade na modalidade culposa, verifica-se que a norma expressamente revogada não pode acarretar a condenação. 23. No caso dos autos, a condenação do Reclamante se fundamentou no art. 11, I da Lei nº 8.429/92, e não houve trânsito em julgado. Desta sorte, o fundamento jurídico da condenação foi expressamente revogado, não merecendo subsistir a condenação e qualquer efeito jurídico na esfera do Reclamante (documento 1, p. 14).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido de liminar e requer, no mérito:



    [...] a procedência da presente reclamação e julgar improcedente a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 1000896-27.2021.8.26.0281 (AREsp nº 2502718/SP), uma vez que contrariou o Tema nº 1.199, de modo que não pode subsistir condenação de improbidade administrativa fundamentada no art. 11, I da Lei nº 8.429/92, vez que expressamente revogada pela Lei nº 14.230/2021 (documento 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).



    A reclamação não merece prosperar, pelos motivos que serão explicitados. 



    O reclamante alega que houve ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.453.452 AgR/RS e no Recurso Extraordinário 1.452.533 AgR/SC, em que pese estes julgados não constituem precedentes vinculantes. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    Em relação ao paradigma indicado, referente ao Recurso Extraordinário com Agravo 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), observo que não foram esgotadas as instâncias recursais, a impor, da mesma forma, a negativa de seguimento.  



    Anoto, por oportuno, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil (CPC), com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (destaquei). 



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal assentou que uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    No caso concreto, observo que, em relação ao paradigma de repercussão geral (Tema 1.199 da Repercussão Geral), não há registro, no site do TJSP, de interposição de agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo reclamante. 



    Nos autos, há informação de que houve interposição de agravo em recurso extraordinário (doc. 10). No entanto, não há documentos nos autos que indique se esse agravo em recurso extraordinário foi conhecido ou provido.



    Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, revela que o agravo em recurso especial não foi conhecido e que o agravo interno, interposto em 10/5/2024, está pendente de julgamento.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; e Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015).  



    No mesmo sentido, cito: Rcl 63.303/MG, DJe 8/11/2023; Rcl 66.809/SP, DJe 2/4/2024; Rcl 65.365/GO, DJe 8/5/2024, todas da minha relatoria.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator